Tribunal: TJPA
Processo: 0004675-88.2013.8.14.0097
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0004675-88.2013.8.14.0097
ORIGEM: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES
AGRAVANTE/EMBARGANTE: AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO(A): MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB/MS 6.171
AGRAVADO/EMBARGADO: MARCIA CRISTINA LEAL GOES
ADVOGADO(A): NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
EMBARGADO: ACÓRDÃO n.º 154.260
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. A REPUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO E DO VOTO CONDUTOR É A MEDIDA QUE SE IMPÕE, COM A REABERTURA DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
ACOLHER
os Embargos de Declaração, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento ocorrido na 30º sessão do Plenário Virtual, com início em 05 de outubro de 2020 e término em 13 de outubro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 15 de outubro de 2020.
JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Desembargador Relator

RELATÓRIO

AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
opôs Embargos de Declaração (fls. 84/90) em face do r. Acórdão n.º 154.260 da lavra da Desa. Marneide Trindade Merabet (fls.81/83), cuja ementa restou assim vazada,
in

verbis
:
EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO (PROC. Nº: 0004675-88.2013.8.14.0097). 1
não cabe a purgação da mora uma vez que o valor depositado não condiz com o disposto no contrato celebrado entre as partes
2.
O contrato foi contraído para pagamento em parcelas pré-fixadas, o autor teve prévia e inequívoca ciência do valor total do crédito liberado e do valor unitário das parcelas, tanto que assinou o contrato.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO

Em suas razões, alegou, em síntese, que houve contradição no julgado em razão da dissonância entre o nome das partes da lide e a do cabeçalho da decisão, bem como a desconexão entre o objeto da demanda e as razões do acórdão guerreado.

Instada, a agravada/embargada
MARCIA CRISTINA LEAL GOES
não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certificado à fl. 113.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.
VOTO
1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
2.

Razões Recursais

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento.

No caso concreto, observo que a parte embargante traz à tona suposta contradição, quando, em verdade, se trata de um erro material da publicação. Sendo assim, conforme mencionado alhures, a presente via recursal se mostra apta para sanar tal defeito, sendo a republicação do voto medida que se impõe.

Compulsando os autos, verifico que o acórdão foi acostado às fls. 80/83, o qual se encontra em consonância com o que foi debatido na sessão e com a presente demanda, sem possuir quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Entretanto, é possível perceber erro material na publicação do mesmo, possuindo, assim, razão o recorrente.

Com efeito, noto que não se trata de erro da decisão e tampouco de seu conteúdo, mas sim da publicação do acórdão na
Edição

nº 5873/2015 do Diário de Justiça Eletrônico

- Quinta-Feira, 3 de Dezembro de 2015
, que restou efetivada nos seguintes termos,
litteris
:
ACÓRDÃO: 154260 COMARCA: BENEVIDES DATA DE JULGAMENTO: 23/11/2015 00:00 PROCESSO: 00046758820138140097 PROCESSO ANTIGO: 201430044672 MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET CÂMARA: 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA Ação: Agravo de Instrumento em: AGRAVANTE:BANCO AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Representante(s): ACACIO FERNANDES ROBOREDO (ADVOGADO) AGRAVADO:MARCIA CRISTINA LEAL GOES Representante(s): BRUNO RAFAEL DE JESUS LOPES E OUTRO (ADVOGADO) EMENTA: . EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ?
AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO EXPRESSO DE TUTELA ANTECIPADA (Proc. Nº: 0003587-94.2013.8.14.0006). 1. O contrato é o acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica destinada a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes, com a finalidade de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial, devendo os termos serem cumpridos fielmente conforme prevê os princípios da probidade e boa-fé, sob a pena da execução contratual conforme prevê o artigo 422 do Código Civil 2. O Pacta Sunt Servanda, que tem como objetivo da a segurança jurídica ao termo celebrado gerando assim vinculo contratual entre os celebrantes, sendo consequência natural da autonomia da vontade e assim se materializando. 3. Após discernimento acerca do presente recurso analiso que a decisão guerreada reparo, uma vez que foram juntos aos autos todos os documentos, que comprovam a realização da celebração do contrato.
4. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Com essas considerações, vislumbro a existência de erro material na publicação do acórdão ao longo de todo o trecho acima sublinhado, estendendo-se desde o nome da ação originária (constou da publicação no DJe o nome da ação ¿Remoção de Inventariante¿, quando o correto seria ¿Ação Revisional de Contrato¿), passando pelo n.º do processo de 1º grau no sistema LIBRA (constou da publicação no DJe o n.º 0003587-94.2013.8.14.0006, quando o correto seria o n.º 0004675-88.2013.8.14.0097) até o próprio e integral conteúdo das assertivas da ementa, que não condizem com o conteúdo da ementa do Acórdão lavrado para o julgamento do recurso e colacionado fisicamente aos autos.

Outrossim, tal erro também pode ser verificado na própria consulta processual dentro do sistema LIBRA, no campo ¿Detalhes¿ - ¿Texto Publicação¿ - ¿Mostrar Texto¿ referente ao ¿Documento 2015.04603306-81 (n.º 154.260) / Acórdão¿.
3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
OS ACOLHO
, para
RECONHECER O ERRO MATERIAL
na publicação do acórdão n.º 154.260 e seu respectivo voto condutor, ocorrida na Edição n.º 5.873/2015 do Diário de Justiça Eletrônico (Quinta-Feira, 3 de Dezembro de 2015)
E DETERMINAR A REPUBLICAÇÃO
de ambos, no seu inteiro teor, a fim de evitar qualquer dúvida e incidentes desnecessários, devendo ser concedido novo prazo para que as partes se manifestem.

É como voto.
Belém, 15 de outubro de 2020.
JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Desembargador Relator